Tribunal: TJES
Processo: 5032986-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032986-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: BRUNO MONTARROIOS BASTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5032986-36.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RECORRIDO: BRUNO MONTARROIOS BASTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO ENTREGA TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR. PERDA DE OPORTUNIDADE DE INGRESSO EM CARGO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 28.000,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a irresignação da parte recorrente, restou demonstrado, conforme bem observado pelo Juízo de origem, que preposto da Recorrente comprometeu-se a encaminhar, por e-mail, a documentação de conclusão do curso ao Recorrido no prazo de 10 dias úteis, sendo que, posteriormente, em nova ligação, a Recorrente informou que o documento teria sido disponibilizado via Portal do Aluno, sem comprovar o envio por e-mail conforme prometido, tampouco juntou aos autos o suposto e-mail enviado ao consumidor. A falha, inclusive, é confessada pela atendente da Recorrente, conforme consta no minuto 19:00 da gravação de ID de origem 52938280, momento em que se admite erro em processos internos do setor responsável.

(3). Restou comprovado, ainda, que o Recorrido foi convocado para apresentar títulos no certame público e que não tomou posse em razão da ausência da documentação, o que demonstra o nexo causal entre a falha da Recorrente e a perda da oportunidade de ingresso no cargo.

(4). Por isso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à responsabilidade da Recorrente em relação ao prejuízo causado ao Recorrido, sendo o montante indenizatório fixado compatível com o dano experimentado pelo consumidor (em hipótese de perda de uma chance), não merecendo, por isso, reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5032986-36.2024.8.08.0048

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CANDIDATO CLASSIFICADO
FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE REAL E SÉRIA DE NOMEAÇÃO.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DANO MORAL, CONTUDO, CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. FRUSTRAÇÃO E ANGÚSTIA QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO DIVERGENTE

Com a máxima vênia ao entendimento esposado pela ilustre Relatora, ouso divergir de Sua Excelência para dar parcial provimento ao pleito recursal.

Em resumo, trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) a título de danos materiais, com base na teoria da perda de uma chance.

O autor, ora recorrido, ajuizou a demanda alegando que a demora injustificada da ré em fornecer a documentação de conclusão de curso superior o impediu de participar da fase de avaliação de títulos de um processo seletivo para o qual foi convocado.

A sentença julgou procedente o pedido, por entender que a falha na prestação do serviço pela ré resultou na perda da oportunidade de o autor ingressar no cargo público almejado.

Em suas razões recursais, a ré/recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, defendendo a não aplicação da teoria da perda de uma chance ao caso concreto.

Em contrarrazões, a parte autora/recorrida pleiteia a manutenção integral do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia central consiste em analisar se a falha da instituição de ensino recorrente em fornecer a documentação de conclusão de curso em tempo hábil enseja a sua responsabilização civil pela perda de uma chance de nomeação do autor em concurso público e, subsidiariamente, se o fato gera dano moral indenizável.

A responsabilidade civil, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para sua configuração, exige-se a demonstração da conduta (o ato ilícito), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, a conduta ilícita da recorrente é incontroversa. Conforme bem apontado pelo juízo de origem e pelo nobre Relator, a instituição de ensino não comprovou ter cumprido com o prazo prometido para a entrega da documentação, falhando na prestação de seu serviço educacional, o que é, inclusive, admitido por preposto da ré em gravação juntada aos autos (ID 52938280).

O ponto crucial da divergência, todavia, reside na análise do dano e do nexo de causalidade sob a ótica da teoria da perda de uma chance.

A teoria da perda de uma chance, de construção doutrinária e jurisprudencial francesa e amplamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, visa a reparar não o resultado final perdido, mas a probabilidade real e séria de obtê-lo. A sua aplicação não se contenta com a mera possibilidade ou esperança; exige a demonstração de que a chance perdida era concreta, consistente e dotada de alto grau de probabilidade de se converter em um benefício efetivo.

Ao examinar os autos, verifico que o edital do certame em questão previa apenas
01 (uma) vaga
para o cargo pretendido pelo autor na condição de Pessoa com Deficiência (PCD). O autor, por sua vez, obteve a
9ª (nona) colocação
na classificação para as referidas vagas.

Ademais,
não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a convocação de candidatos do cadastro reserva ou mesmo do 2º colocado
.
A convocação do autor, portanto, se deu para uma etapa intermediária – a avaliação de títulos –, de caráter classificatório, e não para a posse no cargo.

Sua aprovação nesta fase não garantiria a nomeação, apenas alteraria, eventualmente, sua posição na lista de classificados
.

Nesse cenário, a chance de nomeação do autor não era real e séria, mas, ao contrário, remota e hipotética. Estar classificado em 9º lugar para um concurso que oferece apenas 1 vaga retira da chance a consistência necessária para a aplicação da referida teoria. A nomeação, em tal circunstância, representaria uma mera expectativa de direito, e não uma probabilidade concreta frustrada pela conduta da ré. O nexo de causalidade entre a falha da ré e a "perda do cargo" simplesmente não se sustenta.

Dessa forma, entendo que a r. sentença merece reforma para afastar a condenação a título de danos materiais pela perda de uma chance, por ausência de preenchimento dos requisitos para tanto.

Contudo, a questão não se exaure aqui. A conduta da recorrente, embora não tenha causado um dano nos moldes da perda de uma chance, gerou inegável
dano moral
ao recorrido.

Conforme se extrai dos autos, notadamente da gravação de ID 52938280, a preposta da instituição de ensino foi categórica ao garantir ao autor que a documentação seria enviada por
e-mail
, instruindo-o, inclusive, a verificar as caixas de
spam
e lixo eletrônico. Contudo, em total descompasso com o que fora prometido, os documentos foram disponibilizados na data prevista, porém através do "Portal do Aluno", conforme informações prestadas na gravação de ID 52938300.

A ré, ora recorrente, não produziu qualquer prova de que tenha, de fato, enviado o e-mail prometido. Ao fornecer uma informação incorreta e criar no consumidor a legítima expectativa de que receberia os documentos por um meio específico, a instituição o induziu a erro, fazendo-o esperar por uma comunicação que não chegaria, enquanto o prazo para a apresentação dos títulos no certame se esvaía.

Essa conduta – o fornecimento de informação imprecisa e a quebra da confiança depositada pelo aluno – extrapola, em muito, os meros aborrecimentos do cotidiano. Ela gera um sentimento de impotência, frustração e angústia, configurando o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a natureza do dano, entendo como justo e adequado o valor de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com renovada vênia à eminente Relatora,
divirjo
para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para:

a)
AFASTAR
a condenação de indenização por danos materiais (perda de uma chance);

b)
CONDENAR
a parte ré, MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA, a pagar ao autor, BRUNO MONTARROIOS BASTOS, a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de
indenização por danos morais
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro